Tribunal: STF
Processo: RE 418762
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 118 DA LEI Nº
   8.213/91. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal
   Federal, ao julgar a ADI 639, sob a relatoria do ministro Joaquim
   Barbosa, rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do art. 118
   da Lei nº 8.213/91.
Agravo regimental desprovido.
Condenação da
   parte agravante a pagar à parte agravada multa de 10% (dez por
   cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de
   qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo
   valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo
   Civil.